Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727243-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL IMPETRADO: HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Os documentos de ID 59201240 e ID 59209931 revelam a interposição do Recurso em Mandado de Segurança n. 73.495/DF e o acolhimento da tutela cautelar de urgência vindicada na Petição n. 16.806/DF, perante o Superior Tribunal de Justiça. No referido pronunciamento, o eminente Ministro Benedito Gonçalves determinou fosse prontamente restabelecido o pagamento da pensão civil nos contracheques da impetrante, por este TJDFT, até decisão de mérito do recurso que tramita perante a Corte Superior. A propósito: [...] Esclareço inicialmente que o recurso ao qual se pretende a concessão de efeito suspensivo ativo foi autuado nesta Corte e recebeu o seguinte número RMS 73.495/DF, o qual foi encaminhado ao Ministério Público Federal para parecer na data de 08 de maio último. Nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo a recurso dirigido a esta Corte, a fim de obstar a eficácia, ou não, do acórdão recorrido, pode ser deferida pelo relator se, da imediata produção dos efeitos do julgado, houver risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, partindo de uma análise superficial, própria dessa fase processual, e diante da existência de recurso em mandado de segurança, o qual encontra-se no Ministério Público Federal para parecer, bem como a existência de risco de dano grave à recorrente, entendo prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso em mandado de segurança. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de restabelecer imediatamente o pagamento da pensão civil nos contracheques da Requerente no eg. TJDFT, até o julgamento pelo colegiado do recurso em mandado de segurança. Comunique-se com urgência [...] Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento do comando emanado do Superior Tribunal de Justiça, nos limites estabelecidos pela decisão de ID 59201240. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator